Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissões apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Distrito Federal alega que a decisão omitiu que “todas as ações relativas à GAEE se encontram suspensas, em razão de determinação contida na decisão da ADPF no 615, Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso” e repisa os argumentos já anteriormente apresentados e analisados no acórdão embargado.
3. As pretensas omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. Ressalta-se que a preliminar de suspensão do feito foi afastada, porque a situação delineada nos autos não perfaz a hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF (item 1 do acórdão). Além disso, também restou superado o argumento tecido sobre o julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, que foi devidamente considerado na deliberação realizada.
4. Evidencia-se o inconformismo do embargante com o resultado do acórdão e sua disposição de reapresentar a matéria, já decidida e devidamente fundamentada.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95